Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RESP No 1850512/SP, No 1877883/SP, No 1906623/SP E No 1906618/SP (TEMA 1.076). VALOR DA CAUSA. MONTANTE ÍNFIMO. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção exige arbitramento de verba honorária em cada uma das ações, diante da autonomia e independência processual entre ambas. Precedentes do c. STJ.
2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4. Hipótese em que a fixação dos honorários advocatícios gerou condenação em valor ínfimo.
5. Realizada a fixação por apreciação equitativa em R$ 700,00 (setecentos reais).
6. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não comprovadas as hipóteses do art. 80 do CPC/15.
7. Apelação do Autor conhecida e provida.